Tribunal: TJPA
Processo: 0800426-49.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800426-49.2020.8.14.0054

APELANTE: SHISLANE MACEDO ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SEGUROS, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE SEGURO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO; CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO, EM DOBRO, TODOS OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS; INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS; EXCLUINDO DA LIDE A REQUERIDA BRADESCO SEGUROS S/A DA LIDE, POR MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENANDO O REQUERIDO NAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, BEM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA BASE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO AUTOR INTEMPESTIVO, NÃO CONHECIDO.

I-

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A.:

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BRADESCO SEGUROS S/A - PREJUDICADA:
pedido deferido em sentença.

II-
Nota-se que neste caso o banco não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação, deixando de juntar o contrato, portanto, ficou caracterizada a ocorrência de prática abusiva, com desconto indevido, devendo o autor ser indenizado por danos morais e repetição de indébito.

III-
Com base nos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) corresponde a valor adequado de danos morais para o caso concreto. Quanto ao termo inicial dos juros aplicados aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de comprovação de sua devida comprovação, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, conforme utilizado pelo juiz de piso.

IV -
Por fim, quanto aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, entendo ser necessária a redução para 10% (dez por cento), atendendo os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências.

V -
APELAÇÃO INTERPOSTA POR SHISLANE MACEDO ALMEIDA:

No presente caso, projetando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o recurso, a contagem iniciou-se em 29/06/2021 (terça-feira), primeiro dia útil após a ciência no PJe, ocorrida na segunda-feira, 28 de junho de 2021, conforme a aba “expedientes”, fluindo até o dia 19/07/2021 que seria o último dia do prazo. De acordo com o que se depreende dos autos, a peça recursal foi protocolizada tão somente no dia 05/05/2022 (ID 13765983),
quase 10 meses depois do fim do prazo
, tem-se a intempestividade do recurso a ensejar o não conhecimento deste.

VI -
Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios para 10% (dez por cento) do valor da condenação, mantendo a sentença atacada no demais termos. Quanto ao recurso interposto por
SHISLANE MACEDO ALMEIDA, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800426-49.2020.8.14.0054

APELANTE/APELADO: SHISLANE MACEDO ALMEIDA

ADVOGADO: AMANDA LIMA SILVA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelações Cíveis, interpostas por
SHISLANE MACEDO ALMEIDA e BANCO BRADESCO SA.
, inconformados com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais, movida por
SHISLANE MACEDO ALMEIDA
em face do banco.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário do INSS e titular de conta bancaria exclusiva para o recebimento de seu benefício, ocorre que, verificou descontos indevidos de seguro que nunca contatou, denominado “seguro prestamista”, parcela mensal no valor de R$10,40 (dez reais e quarenta centavos), sendo descontadas até o ajuizamento da ação 39 parcelas; que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 3) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito com devida restituição em dobro e indenização por dano moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 13765957), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Prolatada sentença (ID 13765969), o magistrado singular julgou
procedentes os pedidos do autor para: 1) declarar a inexistência do contrato de seguro; 2) condenar o réu a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados no valor de R$ 811,20 (oitocentos e onze reais e vinte centavos); 3) condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); 4) excluir da lide a requerida BRADESCO SEGUROS S/A da lide, por manifesta ilegitimidade passiva; 5) condenar o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

Apelação apresentada pelo banco (ID 13765974), onde sustenta que a sentença merece reforma sob os seguintes argumentos: 1) preliminar de ilegitimidade passiva de BRADESCO SEGUROS S/A; 2) legalidade da contratação; 3) inexistência de venda casada; 4) produto descontado por longo prazo sem reclamação; 5) ausência de repetição de indébito e danos morais; 6) redução dos valores arbitrados a título de indenização; 7) que os juros de mora referentes à reparação de dano moral devem ser contados a partir da sentença que determinou o valor da indenização; 8) redução os honorários advocatícios.

Recurso de apelação interposto pelo autor no ID 13765984, onde sustenta: 1) que o valor arbitrado a título de danos morais é ínfimo.

Contrarrazões do banco réu (ID 13765989).

Sem Contrarrazões do autor conforme certidão de ID 13765991.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800426-49.2020.8.14.0054

APELANTE/APELADO: SHISLANE MACEDO ALMEIDA

ADVOGADO: AMANDA LIMA SILVA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

1. APELAÇÃO INTERPOSTA POR BANCO BRADESCO S.A.:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BRADESCO SEGUROS S/A:

O apelante sustenta que o Banco Bradesco S/A é pessoa distinta da BRADESCO SEGUROS S/A., pois estas empresas possuem administração própria, deveres e obrigações distintas, CNPJ próprio e corpo dirigente, e em momento algumas estas pessoas jurídicas se confundem. No entanto, a própria sentença reconheceu a ilegitimidade de BRADESCO SEGUROS S/A, excluindo-o da lide, ́portanto, pedido prejudicado.

Superada a preliminar, passo a análise de mérito.

MÉRITO:

O banco apelante defende a legalidade da contratação, inexistência de venda casada, que o produto foi descontado por longo prazo sem reclamação, ausência de repetição de indébito e danos morais, redução dos valores arbitrados a título de indenização, que os juros de mora referentes à reparação de dano moral devem ser contados a partir da sentença que determinou o valor da indenização e redução os honorários advocatícios.

Entendo necessária a transcrição do que a sentença destacou:

A pretensão deduzida na inicial deve ser considerada procedente já que, beneficiado o autor pela inversão do ônus da prova, deveria a requerida comprovar a relação negocial e a legitimidade dos descontos em conta/benefício.

Em sua contestação,
a requerida deixou de juntar qualquer comprovação material da avença
. A mera alegação não é capaz de comprovar que o requerente de fato contraiu o empréstimo, o qual deve instrumentalizado através do termo de depósito ou do contrato regularmente assinado. Não há nos autos qualquer documento nesse sentido.

Nota-se que neste caso o banco não se desincumbiu de provar a regularidade da contratação, deixando de juntar o contrato, portanto, ficou caracterizada a ocorrência de prática abusiva, com desconto indevido, devendo o autor ser indenizado por danos morais e repetição de indébito.

Na esteira da Súmula 479 do STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.

Vejamos a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. APELOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE.

1.

Apelação Cível interposta pela Instituição Financeira.

1.1.A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "Aplicação Automática" e/ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

1.2.O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

1.3. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Entendimento do STJ relativo à conduta contrária à boa-fé objetiva alcança apenas as cobranças indevidas ocorridas após 30.03.2021. Em relação àquelas realizadas anteriormente, como acontece no caso concreto, deve ser comprovada a má-fé da parte para que haja a determinação de restituição em dobro. Instituição financeira não conseguiu comprovar a existência/regularidade da cobrança debatida, logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores por serviços não contratados, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria da Recorrida, ato que configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

1.4. Apelo conhecido e desprovido, à unanimidade.

2.

Recurso Adesivo interposto pela Autora. Valor fixado a título de indenização por dano moral suficiente e proporcional para reparar o dano sofrido, devendo ser mantido o quantum fixado

2.1. Recurso igualmente conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802214-10.2020.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2022 )

Em observância aos critérios para a fixação do quantum referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa – Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário – Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ – Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado. Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece – Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré. Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Assim, com base nos parâmetros utilizados pelos Tribunais Pátrios, a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) corresponde a valor adequado de danos morais para o caso concreto.

Quanto ao termo inicial dos juros aplicados aos danos morais em face de ato ilícito, não decorrente de contrato, diante da inexistência de comprovação de sua devida comprovação, os juros de mora devem contar a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 362 e n. 54 do STJ, conforme utilizado pelo juiz de piso.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de piso em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, entendo ser necessária a redução para 10% (dez por cento), atendendo os critérios escupidos no art. 85, §2º do CPC, especialmente no que diz respeito a natureza e a importância da causa e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para tanto, diante de tratar-se de causa já massificada no Poder Judiciário, de baixa complexidade e com petições praticamente idênticas, sem realização de audiências.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR SHISLANE MACEDO ALMEIDA:

Verifico de plano que o recurso não pode ser conhecido ante a sua intempestividade, vejamos:

O art.1003, §5º do NCPC dispõe:
“Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

O art. 219 do NCPC dispõe:
“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”

O art.932, III do NCPC ressalta:
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos os fundamentos da decisão recorrida”.

No presente caso, projetando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interpor o recurso, a contagem iniciou-se em 29/06/2021 (terça-feira), primeiro dia útil após a ciência no PJe, ocorrida na segunda-feira, 28 de junho de 2021
,
conforme a aba “expedientes”, fluindo até o dia 19/07/2021 que seria o último dia do prazo. De acordo com o que se depreende dos autos, a peça recursal foi protocolizada tão somente no dia 05/05/2022 (ID 13765983),
quase 10 meses depois do fim do prazo
, tem-se a intempestividade do recurso a ensejar o não conhecimento deste.

Deste modo, ante a ausência de requisito de admissibilidade, as razões da Recorrente não podem ser apreciadas, sendo imperativo o não conhecimento do seu recurso.

CO
NCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BRADESCO S.A. E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para reduzir a condenação em honorários advocatícios para
10% (dez por cento) do valor da condenação,
mantendo a sentença atacada no demais termos. Quanto ao recurso interposto por
SHISLANE MACEDO ALMEIDA, DEIXO DE CONHECER DO RECURSO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/11/2023